Tribunal: TJMT
Processo: 1027377-34.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027377-34.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IVANILDA ROBERTA DA SILVA MENDES - CPF: 345.529.441-34 (APELANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (APELANTE), IVANILDA ROBERTA DA SILVA MENDES - CPF: 345.529.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR EDIMAR ELIAS PAULINO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDA DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO DE OUTRO.

I. Caso em exame

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada por Ivanilda Roberta da Silva Mendes contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, com pedido de tutela de urgência, para fornecimento do medicamento Bevacizumabe 1200 mg, prescrito para tratamento de neoplasia maligna de ovário.

2.

Sentença julgou procedente o pedido, com fixação de honorários advocatícios em R$ 3.000,00, arbitrados por equidade e divididos entre os réus.

II. Questão em discussão

3. Duas questões em discussão:
(i) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa em demandas que envolvam fornecimento de medicamentos pelo Poder Público;

(ii) saber se é possível transferir exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e da suposta titularidade primária da prestação.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento vinculante de que, nas demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
5. Observados os critérios legais, os honorários sucumbenciais foram elevados para R$ 15.000,00, valor proporcional à complexidade e à importância da causa, em consonância com a jurisprudência consolidada.
6. A tese do Município de Rondonópolis de redirecionamento da verba honorária exclusivamente ao Estado de Mato Grosso não merece acolhida, pois a responsabilidade dos entes federativos na área da saúde é solidária, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

7. A solidariedade entre os entes públicos abrange também os efeitos da sucumbência, sendo incabível a exclusão do Município da condenação nos honorários, ainda que a obrigação material pudesse ser, em tese, de atribuição prioritária do Estado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Edimar Elias Paulino parcialmente provido, para majorar os honorários advocatícios para R$ 15.000,00, mantida a divisão proporcional entre os réus.
Recurso do Município de Rondonópolis desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em ações de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme estabelecido no Tema 1.313 do STJ.

2. É solidária a responsabilidade dos entes federativos nas obrigações de prestação de saúde, inclusive quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do Tema 793 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 23, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, RE 855.178/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível,

interpostos por Edimar Elias Paulino (advogado da parte autora) e pelo Município de Rondonópolis, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência proposta por Ivanilda Roberta da Silva Mendes, julgou procedente o pedido vindicado na inicial, determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, a fornecerem o medicamento BEVACIZUMABE 1200 MG, até a progressão da doença, em favor de Ivanilda Roberta da Silva Mendes, em quantidade suficiente para o seu tratamento, enquanto houver prescrição médica nesse sentido. Além disso, condenou os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em R$3.000,00 (três mil reais)

Irresignado, o Município de Rondonópolis alega que os honorários sucumbenciais também devem ser direcionados ao Estado de Mato Grosso, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Subsidiariamente, argumenta que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando que o bem tutelado, que é a saúde, possui valor inestimável.

Defende que, por essa razão, é indevida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em primeiro grau, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/1995, combinado com o art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

Subsidiariamente, argumentou que o direito à saúde e à vida não podem ser valorados, devendo a fixação dos honorários ser realizada por apreciação equitativa, conforme entendimento adotado pelo STJ.

Por sua vez, Edimar Elias Paulino, interpôs recurso de apelação (id. 204224670), pleiteando, em síntese, a parcial reforma da sentença, para fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de que a sentença apelada equivocou-se ao fixar honorários sucumbenciais pelo critério da apreciação equitativa, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Defende que os honorários de sucumbência devem corresponder à dimensão econômica do direito em disputa, e para tanto apresentou na inicial a soma dos orçamentos do medicamento pleiteado, para 18 (dezoito) sessões de tratamento e, deu-se a causa o valor de R$ 329.400,00 (trezentos e vinte e nove mil e quatrocentos reais).

As contrarrazões foram apresentadas nos id’s. 204224676, 204224677 e 204224681.

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 205941194).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Edimar Elias Paulino (advogado da parte autora) e o Município de Rondonópolis, insurgen-se contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer n.º 1027377-34.2023.8.11.0003, que julgou procedente o pedido e determinou a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, a fornecerem o medicamento BEVACIZUMABE 1200 MG, até a progressão da doença, em favor da parte autora, em quantidade suficiente para o seu tratamento, enquanto houver prescrição médica nesse sentido. Houve, ainda, condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais), sendo cada requerido responsável na importância de 50% do referido valor (id. 204224669).

Denota-se dos autos que Ivanilda Roberta da Silva Mendes, diagnosticada com neoplasia maligna do ovário (CID C56), ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis.

Pleiteou, assim, o fornecimento do medicamento Bevacizumabe 1200mg, prescrito a cada 21 dias.

Ao analisar os pedidos formulados na inicial o Juiz singular, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim grafada:

IVANILDA ROBERTA DA SILVA MENDES, diagnosticada com neoplasia maligna do ovário (CID C56), ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Pleiteou o fornecimento do medicamento
Bevacizumabe 1200mg
, prescrito a cada 21 dias. Alegou hipossuficiência e ausência de fornecimento do fármaco na via administrativa.

A liminar foi deferida. Os réus foram citados, mas não apresentaram contestação no prazo legal. O juízo proferiu sentença
de procedência total
, determinando o fornecimento do medicamento por ambos os entes, enquanto houver prescrição médica. Os honorários foram fixados por equidade, no valor total de
R$ 3.000,00
, divididos entre os réus (R$ 1.500,00 para cada).

(...)

Em consequência, considerando que o valor atribuído à causa não reflete o proveito econômico da ação, por se tratar de bem de valor inestimável, não podendo servir como critério para a fixação da verba honorária, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, impõe-se arbitrar os honorários sucumbenciais em R$3.000,00 (três mil reais), sendo cada requerido responsável na importância de 50% do referido valor, por ser o mais adequado ao caso concreto, de forma a retribuir o trabalho realizado, mas sem onerar de forma demasiada os entes públicos, nos termos do art. 85, §2º e §8º do CPC.

Contra essa decisão, Edimar Elias Paulino (advogado da parte autora) e o Município de Rondonópolis apelaram
.

Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n.
1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ser julgado.

S
aliento que é de conhecimento geral que, neste tipo de demanda,
o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado do Recorrido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
15
.000,00 (
quinze mil
reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

No que se refere à tese do Município de Rondonópolis, com vistas a imputar ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade exclusiva pelo pagamento da verba honorária sucumbencial, penso não merecer acolhimento.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente por ocasião do julgamento do Tema n. 793, da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos quanto à efetivação do direito à saúde é de natureza solidária, em razão da competência comum estabelecida no artigo 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese jurídica:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A responsabilização solidária decorre da própria estrutura descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS), que impõe a todos os entes a atuação coordenada e integrada na execução de políticas públicas sanitárias, não se restringindo ao exame das atribuições administrativas internas pactuadas em instrumentos de gestão.

Ainda que a autoridade judicial, conforme autorizado pela tese firmada, possa direcionar a obrigação principal àquele ente que detenha, em tese, maior aptidão para o cumprimento da medida, tal direcionamento não tem o condão de afastar ou excluir a solidariedade jurídica entre os entes demandados, tampouco impede que todos, de forma conjunta, respondam pelos consectários da sucumbência processual, inclusive honorários advocatícios.

A aplicação do princípio da causalidade, embora relevante à análise da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, na hipótese submetida a julgamento deve ser compatibilizada com o regime jurídico da solidariedade passiva.

Não se pode perder de vista que, mesmo diante da eventual repartição técnico-administrativa de competências no âmbito do SUS, a omissão ou ineficiência de qualquer ente federativo no cumprimento do dever constitucional de garantir o direito à saúde atrai para si a responsabilidade solidária, inclusive quanto aos ônus decorrentes da sucumbência processual.

A solidariedade, nesse cenário, não é afastada pelo argumento de que a prestação seria, em tese, de responsabilidade originária de outro ente, cabendo ao Município, se entender cabível, buscar eventual ressarcimento na via própria.

O Município, ao integrar o polo passivo de demanda julgada procedente, tornou-se objetivamente sucumbente, devendo arcar com os encargos processuais correspondentes.

Dessa forma, não há falar em reforma da decisão para redirecionar o ônus sucumbencial exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, devendo ser mantida a condenação solidária imposta ao Município de
Rondonópolis
.

Por tais considerações, o parcial provimento do Apelo de Edimar Elias Paulino e, desprovimento da apelação adesiva do
Município de
Rondonópolis
é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação Cível, pelo advogado
Edimar Elias Paulino
, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de
R$
15
.000,00 (
quinze mil
reais)
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do

Município de
Rondonópolis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025